Tribunal: TJDFT
Processo: 0740669-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA MOMENTÂNEA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o autor pretende obter indenização por danos morais supostamente experimentados em razão de falha na prestação de serviços bancários, pois teria sido impedido de efetuar transação financeira por causa de informações equivocadas dos valores mantidos em sua conta corrente.
2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Por essa razão a demanda condenatória respectiva requer somente a comprovação do dano e a relação de causalidade entre o esse dano e o serviço prestado (nexo de causalidade). 2.1. Além disso é importante destacar o entendimento firmado no enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. Diante do requerimento formulado pelo próprio apelante para o julgamento nos moldes do art. 355, inc. I, do CPC, não pode ser admitida a pretendida inversão do ônus probatório no presente caso. 3.1. Ademais, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, sendo admitida somente nas situações em que o Juízo singular entender pela presença de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência.
4. No caso em exame o pedido indenizatório está em desacordo com o conjunto coligido aos autos, que revela a inexistência de dano, não tendo o autor se desincumbido do ônus previsto no art. 373, inc. I, do CPC.
5. A despeito da garantia prevista no art. 6o, inc. VI, do CDC, constatada a ausência da efetiva vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial do consumidor, não pode haver condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
6. Apelação conhecida e desprovida.